Tribunal: TJDFT
Processo: 0747220-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747220-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria das Graças Calazans Agravados: NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Graças Calazans contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do processo no 0714574-92.2022.8.07.0018. Ao agravado Distrito Federal para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, e, aos demais, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com as regras previstas nos artigos 183 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator